Tribunal: TCU
Processo: 034.669/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1825/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1364/2023-TCU-Plenário de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, §1o, inciso II, e § 2o; 214, inciso III, alínea "a"; 268, inciso I; e 269 do Regimento Interno do TCU, em:" b) leia-se: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, §1o, inciso II, e § 2o; 214, inciso III, alínea "a"; 268, inciso I; e 269 do Regimento Interno do TCU, em:" 1. Processo TC- Processo 034.669/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.279/2012-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S. A. (40.450.769/0001-26); Encalso Construções Ltda. (55.333.769/0001-13); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX). 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Patricia Franco Bonfadini Mendes (OAB/RJ 152.991), Juliana Carvalho Tostes Nunes (OAB/RJ 131.998) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Enrico Beloni de Oliveira (OAB/SP 234.764), Gabrielle Rizzato Rossi (OAB/SP 456.070) e outros, representando Encalso Construções Ltda.; Luis Gustavo Rodrigues Flores (OAB/PR 27.865), Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (OAB/PR 16.950) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Marina Garcia de Paula (OAB/RJ 196.128), Raissa Roese da Rosa (OAB-DF 52.568) e outros, representando Carioca Christiani Nielsen Engenharia S. A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para o exame de admissibilidade do recurso de peças 257 a 260.